Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710169-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS RECORRIDO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 38966639 (celebração de acordo), esclareçam as agravantes se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por elas interposto. Frise-se que a transação foi realizada nos autos principais, não havendo motivo para suspensão do agravo em recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007